Tribunal: TJMT
Processo: 1020862-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020862-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. AMOS MEDEIROS DOS SANTOS
PACIENTE(S): GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 60275481).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada; 2) não haveria contemporaneidade entre o fato e a decretação da custódia preventiva; 3) o paciente “é primário, tem ocupação lícita, família constituída e endereço certo”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para outorgar liberdade processual ao paciente, “sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares” (ID 60700492), com documentos (ID’s 60700493/60702996).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] b.1.6.GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo “BETO”:
Associou-se à facção, com “lojinha” cadastrada para venda de entorpecentes;
Extraído áudio 122 - WhatsApp Ptt 2019-02-25 at 21.54.42 “primeiramente um boa noite aí o BETO, deixa eu falar pro senhor, senhor explica pra sua esposa, que é obrigatório entendeu, todos os lojistas de 4m está presente lá no gp”;
Já no áudio 123 - WhatsApp Ptt 2019-02-26 at 17.51.55, BETO confessa que pega entorpecente com facção para revender “minha correria é só pros cara mais chegado aqui, pros truta aqui, pros carinha burguês aqui, por isso que eu pego esses trenzinho aí pra mode fazer um pó pros cara”; [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo “BETO” [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus)
Em 25.9.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 610908).
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável por um ponto de venda de drogas em São José dos Quatro Marcos, desempenhando função de “lojista” associado/filiado].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Ademais, o grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/filiado] também autoriza a prisão cautelar (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019).
Logo, a segregação preventiva encontra-se fundamentada.
Em sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular do paciente aponta que ele supostamente integrava estruturada organização criminosa e vendia drogas para a facção “Comando Vermelho”, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT, desde fevereiro de 2019, conforme áudios enviados a terceira pessoa não identificada nos dias 25 e 26 de fevereiro do referido ano.
O fato dos diálogos datarem de fevereiro de 2019 não induz ausência de contemporaneidade, notadamente porque “o crime de organização criminosa é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e o decreto segregatício” (TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.9.2020).
Em relação aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, consoante Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
No que tange às medidas cautelares alternativas, a imputação contra o paciente envolve também tráfico de drogas [suposta aquisição de entorpecente com outros membros da facção para venda diretamente a usuários no Município de São José dos Quatro Marcos], a acentuar maior relevância penal e reprovabilidade social dos atos praticados (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 9.7.2020), de modo que a pretendida substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO